Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). A Defesa sustenta a ilegalidade da prisão, por ausência de vínculo do paciente com os fatos delitivos e com o imóvel onde se deram as apreensões, apontando ainda contradições nos depoimentos policiais e alegações de abuso de autoridade. Requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como a nulidade das provas obtidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se as provas que embasam a prisão foram obtidas de forma lícita; e (iii) analisar se a via do habeas corpus comporta a apreciação das alegações defensivas que demandam dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos constantes dos autos, incluindo a apreensão de entorpecentes, armas, dinheiro e apetrechos típicos da atividade de tráfico, além de tentativa de fuga e histórico de reincidência penal, o que configura o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública.
4. A legalidade da entrada no domicílio e da prisão em flagrante encontra respaldo na situação de flagrante delito e em fundadas razões previamente identificadas pelos policiais, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STF (RE 603616/RO, Tema n. 280 da repercussão geral).
5. As alegações de abuso de autoridade, contradições nos depoimentos policiais e ausência de vínculo do paciente com o imóvel demandam análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciadas na instrução penal, sob o crivo do contraditório.
6. O comprovante de residência apresentado pela Defesa não é suficiente, por si só, para afastar os indícios de autoria delitiva, tampouco desconstitui os fundamentos da prisão preventiva, cuja legalidade foi reiteradamente reconhecida pelo juízo de origem.
7. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta das condutas imputadas, da reiteração delitiva e da insuficiência dessas medidas para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.